Tribunal: CARF
Processo: 10111.000175/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.000175/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.059 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LUFTHANSA CARGO A G
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2009, 13/10/2009
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ACOLHIMENTO.
A decisão que não enfrenta os argumentos da Recorrente e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, de
conseguinte, devolver os autos à DRJ para que analise os argumentos da Recorrente constantes
na impugnação e, ao depois, proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Em resumo, circunda a lide sobre lançamento de multa de R$ 5.000,00 para cada
informação extemporânea prestada quanto à data de embarque aéreo pela empresa
transportadora, ora Recorrente, no Sistema Siscomex Exportação (Art. 37 da IN RFB no 28/94),
concernente aos registros de 21/09/2009 (DSE 2090138488/3), e 13/10/2009 (DSE
2090159072/6). Extrai-se do Termo de Constatação Fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.000175/2011-84
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação contra o Auto de Infração
arguindo, em síntese: a. como preliminar, (i) a necessidade de se declarar nulo o Auto de
Infração dada à falta de provas da infração e ao erro na tipificação das ocorrências e
enquadramento legal; e, b. no mérito, (i) trata como ‘prova imperfeita da infração’ o Termo de
Constatação anexo ao Auto de Infração, com base nas constantes falhas do Sistema; (ii)
inexistência de embaraço à fiscalização; e, (iii) que a multa aplicada tem nítido caráter
confiscatório.
A 4a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou a peça improcedente,
porque provado pela fiscalização a inobservância do prazo de 07 dias para o registro dos dados
de embarque no Siscomex, nos termos do Art. 37 da IN SRF no 28/1994, pela Recorrente –
Ementa dispensada a teor da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em 30/09/2019 por meio de Recurso Administrativo Voluntário, a Recorrente
pleiteia, unicamente, a nulidade do Acórdão Recorrido, apontando, para tanto, supostas
imprecisões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende a todos os requisitos legais de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido e processado.
Sem delongas, foi lançada contra a Recorrente a multa disposta na alínea ‘e’,
inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/661, visto que prestado a destempo, no Sistema
Siscomex Exportação, a data de embarque atinente aos DSE nos 2090138488/3 e 2090159072/6.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

Restaram consignadas como razões para manutenção da penalidade pela 4a Turma
da DRJ/RJO sinteticamente:
(i) Não acolhimento das preliminares alegadas, seja sobre ausência de tipicidade,
motivação, ilegitimidade passiva e imprecisão das provas; e,
(ii) Que para os dados de embarque que ocorreram no ano de 2008, o prazo para
prestação de informações no Siscomex era de 02 (dois) dias para a via aérea e de
07 (sete) dias para via marítima, contado da data do efetivo embarque, a teor da
IN SRF no 510/2005 que deu nova redação ao Art. 37 da IN SRF no 28/94.
Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a Decisão Recorrida
tomando como premissa a nulidade, eis que o r. decisum padece de incongruências, com isso,
deixa de atender as condições necessárias de validade (Art. 31 do Decreto 70.235/19722).
Desencadeada à suposta nulidade do ato administrativo, imperioso recapitular os
fatos para, ao depois, examinar a ocorrência ou não de tal incidente.
Em sua defesa prévia aduziu à Recorrente, resumidamente:
II – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Da nulidade do auto de infração pela ausência de provas da infração imputada à
Impugnante.
Preliminarmente é imprescindível atestar que a autoridade fiscalizadora afirma que está
aplicando à Impugnante a multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n° 37/66,
combinado com o art. 37 da Instrução Normativa n° 28/94, que prevê um prazo de sete
dias para que o transportador insira as informações referentes ao embarque de
mercadorias por ela transportadas no Siscomex.
(...)
Não sendo possível saber as datas de registro de embarque, eis que não comprovadas
pela autoridade fiscalizadora, conclui-se que NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE
QUE A IMPUGNANTE DESCUMPRIU QUALQUER PRAZO PARA A INSERÇÃO
DE DADOS NO SISTEMA SISCOMEX, de maneira que a Impugnante sequer tem
possibilidade de se defender da aplicação da multa.
Neste sentido, juntamos algumas das decisões proferidas por esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (doc 2), anulando os autos de
infração relativos aos processos administrativos de n° 10715.003351/2009- 16,
10715.003758/2009-43,
10715.004720/2009-98,
10715.001609/2009-40,
10715.002494/2009-19,
10715.005055/2009-50,
10715.006829/2009-60,
10715.006999/2009-44, 10715.008809/2009-23, 10715.004866/2009-33, em razão da
ausência de provas que sustentem a procedência do lançamento fiscal.
(...)
Assim, incontentável a NULIDADE do auto de infração, tanto pelo cerceamento do
direito de defesa, quanto pela inexistência de prova da ocorrência do fato gerador da

2 “Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnantec contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)”.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

multa em cobrança, fazendo-se imprescindível a decretação de cancelamento da
presente autuação.
III – DA INCORRETA TIPIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E DA
INCORRETA ADEQUAÇÃO DOS FATOS À NORMA.
O auto de infração descreve os fatos da forma a seguir reproduzida:
"Infere-se (...) que em 2 (duas) situações distintas (exportadores diferentes e
exportações desembaraçadas em datas desiguais) a transportadora LUFTHANSA
CARGO A.G. incidiu no descumprimento do disposto no artigo 37, caput, da
Instrução Normativ4 DRF n° 28, de 27 de abril de 1994 (...)"(grifo nosso)
E aplica aos fatos o seguinte enquadramento legal:
"Assim, tendo em vista que a empresa transportadora LUFTHANSA CARGO AG. /
CNPJ: 01.912.192/0003-37, em 2 (duas) situações distintas, excedeu o prazo de sete
dias, contado da data da realização do embarque, para prestar informações no
sistema SISCOMEX sobre a carga por ela transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicamos em seu desfavor, a multa
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em subsunção ao previsto no art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003Lr
(grifo nosso) O despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação é
regulado pela Instrução Normativa SRF no 28/94. O artigo 37 cria uma obrigação
acessória para os transportadores que é alegadamente descumprida pela Impugnante:
(...)
O enquadramento do auto de infração trata de infração relacionada à falta de informação
sobre carga transportada em veículo, prevista na alínea “e” daquele inciso e não ao
embaraço à fiscalização aduaneira, prevista na alínea “c”:
[omissis]
Conclui-se inequivocamente que a fundamentação legal da penalidade aplicada está
errada, tornando nulo o auto de infração. O art. 10, IV, combinado com o art. 59, II,
ambos do Decreto n° 70.235/72 não deixam margem a dúvidas acerca da nulidade do
auto de infração, eis que, uma vez mantido, estar-se-á cerceando o direito de defesa da
Impugnante, já que a penalidade aplicada não corresponde à infração supostamente
praticada.
IV – PROVA IMPERFEITA DA INFRAÇÃO COMETIDA EM RAZÃO DE
FALHAS DO SISCOMEX – AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS TENTATIVAS DE
INSERÇÃO DE DADOS.
A par da capitulação legal da presente multa estar incorreta, o que foi abordado em
tópico anterior, há de se ressaltar que, mesmo que houvesse prova nos autos das datas
de registro de embarque das mercadorias em questão, não existe PROVA de que este
REGISTRO possa ter se dado a destempo.
Senão vejamos.
(...)
Para compreender a questão, é necessário, em primeiro lugar, verificar que o registro de
informações de embarque é diferente da averbação. O exportador ou seu representante
registram a DDE ou a DSE e preenchem o AWB da carga que será transportada. Após
este registro, a transportadora aérea tem acesso ao AWB com base no qual faz o
manifesto. A Receita Federal, na conferência da exportação, libera ou não a mercadoria
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

com base na DDE ou na DSE e no manifesto. Como as informações são prestadas por
diferentes agentes, podem ocorrer erros durante este processo.
No caso abaixo, por exemplo, a DDE foi concluía em 02/06/2006 (sexta feira) e a
mercadoria liberada no mesmo dia. Os dados de embarque foram registrados
tempestivamente em 06/06/2006 (terça-feira), mas a averbação só ocorreu em
30/10/2006.
[Tela omissa]
O auto de infração apresenta uma lista de datas de informação de embarque que não é
correta porque o sistema contém falhas para armazenar as tentativas de registro. Há
vários tipos de falhas, tendo a lmpugnante selecionado abaixo apenas alguns exemplos
para ilustrar o absurdo da situação:
(...)
Frisa-se ainda que até o ano de 2008, o sistema SISCOMEX EXPORTAÇÃO registrava
alterações aos registros tempestivamente realizados como novos registros. Assim, caso
fosse verificado, por exemplo, divergência de peso que impossibilitasse a averbação
automática, as companhias aéreas tinham que excluir a informação equivocada, apaga-la
do sistema e, em seguida, incluir a informação correta.
Todavia, tal alteração somente era possível com a intervenção da fiscalização, nos
temos do que dispõe o art. 49 da IN 28/1994.
(...)
Conclui-se do exposto que, apenas e tão somente se o SERPRO confirmar as efetivas
datas em que efetuados os registros pela Impugnante, e daí restar comprovado quais
embarques foram informados a destempo, é que poderá ser mantida a multa.
Por outro lado, conforme comprovado acima, não será possível ao SERPRO informar as
referidas datas, já que não existe no sistema uma função de armazenamento das
tentativas de inserção de dados de embarque de mercadorias exportadas.
Assim, desde já, a Impugnante reitera o pedido para que essa providência de intimação
do SERPRO para fins de informações seja adotada.
V – PROVA IMPERFEITA DA INFRAÇÃO COMETIDA EM RAZÃO DE
INDISPONIBILIDADE DO SISCOMEX.
É fato frequente nos dias de hoje, e ainda mais frequente em anos anteriores, que as
companhias tentem acessar o SISCOMEX e não obtenham êxito, tendo que aguardar o
sistema retornar ao seu status regular após diversas horas ou mesmo dias. A constatação
da infração não leva em consideração as indisponibilidade do sistema e sequer as
aponta. Considera o mundo ideal em que o SISCOMEX está à disposição
ininterruptamente.
(...)
Visando comprovar o alegado, a Impugnante traz aos autos notícias obtidas no site da
ANVISA que atestavam algumas das inúmeras indisponibilidade do sistema, razão pela
qual é absurda a imposição de multa à Impugnante considerando-se as diversas falhas
do Siscomex. Vejamos:
(...)
Diante do exposto, resta comprovado que o SISCOMEX não funciona de forma
ininterrupta e que são constantes as falhas e erros do sistema.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

Para que a multa seja aplicada sem gerar enriquecimento sem causa do Fisco, faz-se
necessário criar um mecanismo que assegure às companhias aéreas que somente serão
multadas quando a não inclusão dos dados no sistema depender de ato exclusivamente
seu. Enquanto as falhas permanecerem no sistema, não pode a fiscalização atribuir
responsabilidade àquele que não deu causa aos supostos atrasos.
VI – RECONHECIMENTO POR PARTE DO SECRETÁRIO DA RECEITA
FEDERAL ACERCA DAS IMPOSSIBILIDADES DE ACESSO AO SISCOMEX
CARGA – IN RFB No 835/2008.
Visando comprovar definitivamente a inaplicabilidade da multa em questão, a
Impugnante transcreve abaixo trecho da Instrução Normativa RFB no 835, de 28 de
março de março de 2008, que dispõe acerca das regras de contingência na utilização do
Siscomex Carga, in verbis:
[omissis]
É imprescindível notar que A INDISPONIBILIDADE DO SISCOMEX É
RECONHECIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, que, nos casos
listados na referida norma, afasta a imposição de qualquer penalidade pela inserção
intempestividade de dados no sistema.
A imposição de penalidade não decorre da simples existência de norma punitiva. Para
que a pena seja efetivamente aplicada ao suposto infrator, faz-se necessária a existência
de um ato que lhe possa ser efetivamente atribuído. Não basta a ocorrência de um
suposto evento danoso para que seja imputada a responsabilidade ao agente. Este
somente poderá ser responsabilizado caso efetivamente tenha dado causa ao atraso na
inserção de informações de embarque das mercadorias por ele transportadas.
Caso contrário, configura-se a injusta punição de um agente que não contribuiu para a
desobediência da norma jurídica. Para que se tenha uma mínima concretização de
justiça diante das circunstâncias que vêm sendo enfrentadas, seria necessário transferir
ao SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados - o pagamento das multas
que estão sendo indevidamente cobradas da lmpugnante em razão das diversas falhas do
Siscomex. Caso se entenda que tal entendimento é um disparate, deve-se
necessariamente entender também que a cobrança de multa daquele que não contribuiu
para a desobediência da norma igualmente o seja.
VII – INEXISTÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO, DESONERAÇÃO
ÀS
EXPORTAÇÕES
E
VIOLAÇÃO
À
FINALIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
As obrigações acessórias previstas no artigo 37 da Instrução Normativa SRF no.
28/1994 têm por finalidade auxiliar o controle de conferência e estatístico da
exportação. A inobservância daqueles prazos somente acarreta embaraço à fiscalização
quando impacta de modo negativo a capacidade de arrecadação do Fisco. Tal ocorre,
por exemplo, quando a averbação é corrigida para enquadrar a remessa em regime
especial tributário (i.e. drawback). De fato, é o exportador, e não o fisco, o maior
interessado na averbação, pois o fechamento do câmbio, e o conseqüente recebimento
das receitas de exportação, só se dá uma vez realizada esta formalidade.
(...)
A multa não tem razão de existir simplesmente porque a conduta supostamente
praticada pela Impugnante é irrelevante para o direito tributário. Frise-se que nenhum
tributo deixou de ser recolhido e que não houve qualquer espécie de prejuízo à
fiscalização quanto às mercadorias exportadas. Não há razão de existir para normas
punitivas se não existem tributos envolvidos e nem sequer existe um interesse a ser
protegido.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

(...)
Não há brecha em nossa atual Constituição Federal para que o Poder Público institua
uma obrigação sem vinculação de qualquer finalidade específica. Note-se que não há
qualquer interesse público envolvido, principalmente pela observação da total ausência
de dano ao erário.
VIII – VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Frise-se, finalmente, a absoluta falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação
da multa pela alegada infração da Impugnante. A Receita Federal vem aplicando multa
à Impugnante por praticamente todos os vôos realizados nos anos de 2004 a 2009.
A impugnante presta informação completa em relação a todos os AWBs voados. Mais
importante ainda, mesmo quando havia alegados atrasos nas averbações, estes atrasos
não ultrapassam muitos dias do prazo limite. Isto sugere que o atraso era decorrente de
questões operacionais (i.e. falhas do SISCOMEX) e documentais e não de desídia da
empresa.
É importante lembrar que a obrigação de prestar informações refere-se a um conjunto de
embarques e não apenas a uma única mercadoria. A obrigação acessória de prestar a
informação na forma do artigo 37 da Instrução Normativa 28/94 é complexa. A intenção
de embaraçar a fiscalização, que é a falta passível de penalidade, somente se
configuraria se a lmpugnante tivesse descumprido a obrigação em toda a sua
complexidade, isto é, se tivesse tido a intenção de embaraçar a fiscalização de um
conjunto de embarques.
A multa prevista no Decreto-Lei n° 37/66 não foi concebida considerando se a prática
do negócio de exportação aérea. Ela é uma multa única para situações totalmente
diversas. Quanto mais AWBs embarcados, mais chances de atrasos existem por força da
lei universal e inafastável da estatística.
Observa-se claramente que a companhia não frustrou ou obstou a fiscalização. Ao
contrário, procurou observar os prazos legais e inserir as informações com presteza. Não
há qualquer embasamento para se justificar a intenção de embaraçar a fiscalização
aduaneira.
IX - DO INCONTESTÁVEL CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS
APLICADAS À RECORRENTE
(...)
O CARÁTER CONFISCATÓRIO no presente caso é absolutamente inegável. Note-se
que, de um lado, temos a Administração Pública afirmando a inserção intempestiva de
dados de mercadorias no Siscomex, baseada em norma punitiva que não possui
qualquer razão de existir além de sua finalidade estatística, e, de outro, a Recorrente,
que comprovou, cabalmente, que não possui gerência alguma sobre muitos dos atrasos
registrados no sistema, eis que originados por: 1) falhas, instabilidades e
indisponibilidades do SISCOMEX; 2) ausência de programação no sistema que permita
a manutenção da data do primeiro registro, no caso de correção de informações; 3)
contagem incorreta do prazo que somente deveria se iniciar em dias úteis; e 4) indicação
na planilha do SISCOMEX apenas da data da averbação do embarque e não da efetiva
inclusão das informações no sistema.
X – DO PEDIDO.
Diante de todo o exposto, requer a Impugnante seja acolhida a presente impugnação,
para que seja declarada a nulidade absoluta do presente auto de infração, bem como
desconstituído o crédito tributário apurado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

Examinados os autos, assim decidiu o juízo de piso:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação,
ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta
ao caso diz respeito à infringência ao controle das importações que deve ser feito
pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as
multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, às vinculações das declarações de despachos de exportação
extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
[omissis]
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação
ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e
sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de
48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque. (grifos nossos)
Fazendo leitura e confronto dos motivos expostos nas citadas peças, com a devida
venia, é clara a desarmonia entre as razões de decidir do juízo a quo com os argumentos
deduzidos pela Recorrente na peça inaugural.
Isso porque à DRJ além de não enfrentar qualquer um dos fundamentos abordados
pela Recorrente, sendo, a meu ver, genérica e imprecisa.
Ora, quais os parâmetros utilizados pelo Juízo a quo para afastar as alegações de
incorreta tipificação da autuação? Quais seriam as matérias arguidas pela empresa (aqui
Recorrente) em preliminar e, assim como, a base legal e motivação para rejeitá-las?
Ademais, a decisão examina teses que nem mesmo constam na impugnação, a
exemplo da ilegitimidade passiva.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida constantes no Art. 31 do Decreto no 70.235/72, que assim versa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplinam a Lei que Regula o Processo Administrativo Federal (Lei no
9.784/99) e o Código de Processo Civil:
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
[omissis]
.........................................................................................................................................
Art. 489. [omissis]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[omissis]
Corroborando, versa o Art. 50 da Lei no 9.784/99:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000175/2011-84

§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Indubitável que a decisão seja objetiva, cristalina e que tenha nexo com a matéria
de fato e de direito discutida, sendo contestáveis decisões perfunctórias.
Oportuno destacar, é claro, que a Autoridade Julgadora não está obrigada a
enfrentar todos os argumentos do sujeito interessado, quando parte já é capaz de convencê-lo
(princípio do livre convencimento motivado).
Porém, com primazia aos princípios da motivação e da ampla defesa, não pode a
Autoridade lavrar decisões vazias eivadas de nulidade. Por que como dito, no caso em tela,
inexiste correspondência entre matéria de defesa e razões de decidir.
Desprovida das condições legais de validade torna-se nula a decisão, nos termos
do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte, devolvo os autos à DRJ para que
analise os argumentos da Recorrente constantes na impugnação e, ao depois, profira nova
decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 423
DF CARF MF
Original